Tribunal: TJPA
Processo: 0807475-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807475-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO LIVRAMENTO CONDICIONAL E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO REGIME FECHADO. DESCABIMENTO. PRÁTICA DE CRIME QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO E O RECOLHIMENTO DO RECORRENTE À PRISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não existe contradição no acórdão embargado, uma vez que, embora a falta grave não possa ser reconhecida no livramento condicional com todos os seus consectários legais, a prática de crime durante o gozo desse benefício acarreta sua suspensão e consequente prisão do recorrente.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 26

de outubro

de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA
interpôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o V. Acórdão doc. Id nº 6426123, publicado no DJ do dia 20/09/2020 de minha relatoria.

O embargante afirma que há contradição no acórdão embargado, pois reconheceu que a prática de falta grave não autoriza a regressão de regime, mas negou provimento ao agravo em execução penal a fim de transferi-lo para o regime semiaberto.

Pede o acolhimento dos declaratórios para depois, de esclarecida a contradição, seja transferido para o regime semiaberto.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O GOZO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM AGRAVADO POR TER DISCORDADO DAS CONCLUSÕES DA COMISSÃO DISCIPLINAR QUE APUROU A CONDUTA SEM APRESENTAR A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. ATO JUDICIAL MOTIVADO DE FORMA SUSCINTA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO FACE A IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO DO USUFRUTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE ESTÁ SUSPENSO EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEVIDAMENTE RECONHECIDA CUJO CONSECTÁRIO É O RETORNO DO AGRAVANTE AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
O juízo a quo, quando

discordou da conclusão da Comissão Disciplinar, que opinou pelo não cometimento de falta grave por parte do agravante, o fez de forma fundamentada, indicando os elementos pelos quais reconheceu a existência da transgressão disciplinar, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
Em que pese o equívoco do juízo
a quo
em determinar a regressão de regime quando reconheceu a prática de falta grave no período de prova do livramento condicional, a pretensão de reestabelecimento do regime semiaberto não pode ser acolhida, uma vez que este benefício foi suspenso

e, face dessa circunstância, o recorrente deve retornar ao estabelecimento prisional.

3.

Agravo conhecido e improvido. decisão unânime.

DA CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante afirma que há contradição no acórdão embargado, pois reconheceu que a prática de falta grave não autoriza a regressão de regime, mas negou provimento ao agravo em execução penal a fim de transferi-lo para o regime semiaberto.

Com efeito, os autos demonstram que o embargante estava no gozo do benefício do livramento condicional quando, em 26/01/2021, praticou novo delito. Diante desse fato, depois de apurada a conduta em processo administrativo, o juízo agravado decidiu regredir o embargante de regime em virtude da prática de falta grave e suspendeu o gozo do livramento condicional.

Desse modo, não há contradição a ser sanada, uma vez que foi reconhecido no corpo do julgado que, embora a regressão de regime não possa ser aplicada, o agravante não poderia retornar ao regime aberto, uma vez que a consequência da suspensão do livramento condicional é o retorno à prisão.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/11/2021